Tribunal: TCU
Processo: 018.581/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 17.936/2021-1a Câmara, confirmado pelo Acórdão 3.286/2022-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Associação Nacional de Pesquisa Em Arte-educação e Cultura (05.735.186/0001-40) e Guilherme Schiffer Duraes (XXX.981.459-XX) contra o Acórdão 17936/2021-TCU-Primeira Câmara , confirmado pelo Acórdão 3286/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição intercorrente dos fatos apurados no presente processo e arquivá-lo, com base no disposto nos arts. 8o e 11 da Resolução-TCU-344/2022. 9.3. informar os recorrentes, o Ministério da Cultura e o Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná acerca da presente decisão.